Tribunal: TJMT
Processo: 1004155-17.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1004155-17.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[2ª VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (SUSCITADO), 4º VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DJALMA DE FRANCA FERREIRA - CPF: 636.742.464-49 (TERCEIRO INTERESSADO), K. L . A. G. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) Nº 1004155-17.2021.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – DELITO SEXUAL [ART. 217-A, CP] - CRIMES PRATICADOS CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, POR FORÇA DE EXPRESSA PREVISÃO LEGAL [ART. 23 DA LEI N. 13.431/2017] –
CONFLITO PROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Nos termos do art. 23 da Lei n. 13.431/2017, até que seja criada vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente, o julgamento e a execução das causas decorrentes das práticas de violência ficarão a cargo da vara especializada em violência doméstica e temas afins, para garantir o melhor interesse do infante.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) Nº 1004155-17.2021.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Sinop, aduzindo, em síntese, que a 2ª Vara Criminal daquela Comarca possui competência para processar e julgar a ação penal nº 1016401-34.2020.8.11.0015, na qual o Ministério Público imputa ao réu DJALMA DE FRANÇA FERREIRA o cometimento do crime de estupro de vulnerável [art. 217-A, do Código Penal].

O suscitante aduz que, na competência daquele juízo, fixada pela Resolução nº 08/2020-TJMT/OE,
“não está definida [ampliada] a competência absoluta especializada disciplinada na Lei nº 13.431/2017, que tratou de normatizar e organizar o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de todas as formas de violência, seja física, psicológica, sexual e/ou institucional”
.

Por esta razão, entende que o juízo competente é o da 2ª Vara Criminal de Sinop.

Instado a manifestar-se, o juízo suscitado quedou-se inerte [ID. 83519956, pág. 1].

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela procedência do conflito, para que seja declarado o Juízo da 2ª Vara Criminal como competente para processar e julgar a ação penal em questão.

É o relatório.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) Nº 1004155-17.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Entendo necessário, para possibilitar a análise deste incidente, transcrever a narrativa fática contida na denúncia, verbis:

“[...] Apurou-se que na data dos fatos o indiciado estava trabalhando em uma obra localizada em frente à residência da vítima Kimberlly Luana Antunes Gonçalves.

Restou consignado que por volta das 15h30min o indiciado dirigiu-se até a aludida casa e pediu água. Revelou-se que após o padrasto da infante dar água ao indiciado este se retirou do local e retornou à obra onde estava trabalhando.

Acontece que, algum tempo depois, o padrasto da vítima teve que se ausentar da residência para levar uma fralda de sua filhinha à sua esposa que se encontrava na casa da avó materna da vítima, localizada a 03 (três) casas dali.

Evola-se do presente caderno investigativo que, nesse ínterim, o indiciado retornou à residência da vítima para pedir água novamente e, percebendo que a referida infante estava sozinha, abraçou-lhe à força e acariciou sua vagina.

Relatou-se que após molestar a criança o indiciado evadiu-se do local, oportunidade na qual a vítima correu até a residência de sua avó materna e narrou aos prantos a situação ocorrida à sua genitora e ao seu padrasto.

Ficou registrado que, de imediato, a genitora da ofendida acionou a Polícia Militar, ao passo que o padrasto realizou buscas nas redondezas. Constatou-se que este obteve êxito em localizar e conter o indiciado até a chegada da guarnição policial no local.

Após a prisão do indiciado, este foi conduzido à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para a tomada das medidas de praxe.

Ante o exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
denuncia
DJALMA DE FRANÇA FERREIRA
como incurso no artigo 217-A, “caput”, do Código Penal, observando-se os efeitos da hediondez da Lei 8.072/90. [...]”

O juízo suscitado, ao analisar a distribuição, assim se pronunciou:

“A Resolução n. 08/2020, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, atribuiu novas competências às 1ª, 2ª e 4ª Varas Criminais desta Comarca.

Em análise aos autos, não obstante a vítima do delito seja do sexo feminino, os fatos não ocorreram no âmbito doméstico, familiar ou de relação íntima de afeto e, portanto, não abarcados pela competência desta Vara, a qual tem como objetivo a maior efetividade das medidas de assistência e proteção previstas na Lei nº 11.340/2006.

Assim, diante da inaplicabilidade da Lei n.º 11.340/2006 ao presente caso, é competente para, doravante, processar e julgar o delito, o Juízo da 4.ª Vara Criminal desta Comarca, diante da Resolução supracitada (delitos sexuais).

Posto isso, remetam-se os presentes autos ao Juízo da 4ª Vara Criminal desta Comarca.”

Ao receber os autos, o juízo suscitante, não concordando com o declínio, manifestou-se nos seguintes termos:

“Na decisão proferida em 13.01.2021 [ID. 47061748], o juízo da 2ª vara criminal local declinou de competência e determinou a remessa dos autos para este Juízo da 4ª Vara Criminal de Sinop, sob o fundamento de que “não obstante a vítima do delito seja do sexo feminino, os fatos não ocorreram no âmbito doméstico, familiar ou de relação íntima de afeto e, portanto, não abarcados pela competência desta Vara, a qual tem como objetivo a maior

efetividade das medidas de assistência e proteção previstas na Lei nº 11.340/2006. Assim, diante da inaplicabilidade da Lei n.º 11.340/2006 ao presente caso, é competente para, doravante, processar e julgar o delito, o Juízo da 4.ª Vara Criminal desta Comarca, diante da Resolução supracitada (delitos sexuais)” [sic], vindo os autos redistribuídos a este Juízo ainda em 13.01.2021.

Ocorre que, em análise pormenorizada dos fatos narrados na denúncia, constata-se que, com a devida vênia de entendimento diverso, dentre as 08 (oito) competências privativas e delimitadas ao Juízo da 4ª vara criminal de

Sinop na Resolução nº 08/2020-TJ-MT/OE, de 23 de julho de 2020, não está definida [ampliada] a competência absoluta especializada disciplinada na Lei nº 13.431/2017, que tratou de normatizar e organizar o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de todas as formas de violência, seja física, psicológica, sexual e/ou institucional.

Dentre as finalidades sociais da referida lei, foram criados mecanismos para prevenir e coibir a violência contra crianças e adolescentes, dentre os quais, assegurou a prioridade no julgamento das causas com vítima criança ou adolescente pelo juízo de vara criminal especializada a ser criada expressamente pelo Órgão responsável pela Organização Judiciária ou, até a implantação dessa unidade jurisdicional especializada, essas causas ficarão a cargo, ou seja, na competência jurisdicional absoluta [ratione materiae], do juízo da vara especializada em violência doméstica ou temas afins, que, na comarca de Sinop, é o juízo da 2ª Vara Criminal.

A Lei nº 13.341/2017, em seu artigo 23, definiu a competência jurisdicional em razão da natureza da infração [crimes contra crianças e adolescentes], a uma unidade judiciária [vara] especializada a ser criada pelo Órgão Especial do tribunal, ou, ainda não havendo a expressa e inequívoca criação [delimitação] da competência, essas causas ou ações penais públicas serão processadas e julgadas pelo juízo da vara especializada em violência doméstica, in verbis:

“Art. 23. Os órgãos responsáveis pela organização judiciária poderão criar juizados ou varas especializadas em crimes contra a criança e o adolescente.

Parágrafo único. Até a implementação do disposto no caput deste artigo, o julgamento e a execução das causas decorrentes das práticas de violência ficarão, preferencialmente, a cargo dos juizados ou varas especializadas em violência doméstica e temas afins” [sic].

Ressalte-se, por oportuno, que referida lei cuidou, minuciosamente, de vários aspectos jurídicos relevantes enaltecendo o tratamento processual conferido às crianças ou adolescentes vítimas de qualquer forma de violência, instituindo, inclusive, colheita especializada de seus depoimentos, seja na fase judicial ou inquisitiva, objetivando a preservação da dignidade da vítima menor enquanto pessoa em desenvolvimento.

Nessa linha, cabe sopesar e respeitar os fins sociais da lei, especialmente, o de assegurar a prioridade na tramitação do processo, a celeridade processual e o de resguardar o direito da criança vítima a pleitear, por meio de seu representante legal, medidas protetivas contra o autor da violência, à luz do ECA e da Lei Maria da Penha, conforme artigos 5º, VIII, e 6º da Lei nº 13.431/2017.

Diante do exposto, com fundamento nos arts. 114, I, 115, III e 116, § 1°, todos do Código de Processo Penal e Resolução nº 08/2020 - TJ-MT/OE, cuidando-se de competência absoluta em razão da matéria, suscito à presidente do e. TJMT conflito negativo de competência a fim de estabelecer o juízo competente para processar e julgar a presente Ação Penal Pública.”

A denúncia foi oferecida em
09/11/2020
, sob a vigência da Resolução nº 08/2020-TJMT/OE, que “redefine as competências da 1ª, da 2ª e da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, e dá outras providências”.

De acordo com o sobredito normativo, a competência dos juízos suscitante e suscitado são as seguintes:

4ª Vara Criminal [Suscitante]:

Processar e julgar, privativamente, as ações penais
relativas aos crimes previstos na Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006; aos crimes contra a Administração Pública definidos nos arts. 312 a 359-H do Código Penal; aos crimes de responsabilidade definidos no Decreto-Lei n. 201/67; aos crimes contra a Ordem Tributária e contra a Ordem Econômica definidos na Lei n. 8.137/90; aos crimes contra licitações definidos na Lei n. 8.666/93; aos crimes de trânsito definidos na Lei n. 9503/97 (CTB),
aos crimes contra a dignidade sexual, excetuados aqueles cometidos em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher
; os crimes ambientais definidos na Lei n. 9.605/98, desde a fase do inquérito policial, com exceção das ações relativas às infrações penais de menor potencial ofensivo previsto na Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995; bem como dar cumprimento às cartas precatórias, rogatórias e de ordem afetas à sua competência.”

2ª Vara Criminal [Suscitado]:

“
Processar e julgar as ações penais em geral
, mediante distribuição igualitária com a 1ª Vara Criminal,
excepcionadas as ações penais privativas do Juízo da 4ª Vara Criminal
; e,
privativamente, as ações penais de violência doméstica e familiar contra a mulher, previstas na Lei n. 11.340, de 7 de agosto de 2006
, desde a fase do inquérito policial, inclusive o sumário da culpa dos delitos dolosos contra a vida em condição de violência doméstica; bem como dar cumprimento às cartas precatórias, rogatórias e de ordem afetas à sua competência.”

Embora a sobredita Resolução nº 08/2020-TJMT/OE estabeleça a competência da 4ª Vara Criminal de Sinop para processar e julgar os
delitos sexuais, sem distinção
, ela não pode se sobrepor à lei, por força do princípio da hierarquia das normas.

Ao apreciar questão semelhante, o Tribunal Capixaba decidiu:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO – VÍTIMA CRIANÇA – AUSÊNCIA DE VARA ESPECIALIZADA – COMPETÊNCIA DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. 1. Na ausência de vara especializada, a de violência doméstica certamente atenderá o melhor interesse da infante. Inteligência do artigo 23, parágrafo único, da Lei n. 13.431/17. 2. Por se tratar de norma com natureza jurídica especial, a Lei n. 11.330/2006 possui instrumentos para um provimento jurisdicional mais célere e eficaz, dialogando com demais institutos de proteção aos vulneráveis, a exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente. [TJSE, CJ 0012201-08.2018.8.08.0030, 1ª Câmara Criminal, REl. Des. WILLIAN SILVA, julgado em 07/07/2021, publicado em 26/07/2021].

Havendo comando legal expresso no parágrafo único do art. 23 da Lei n. 13.431/2017 para que
“até a implementação do disposto no caput

deste artigo,
o julgamento e a execução das causas decorrentes das práticas de violência ficarão, preferencialmente, a cargo dos juizados ou
varas especializadas em violência doméstica
e temas afins
”
, não restam dúvidas que a ação penal deve tramitar na 2ª Vara Criminal de Sinop, para salvaguardar o melhor interesse da vítima, nos moldes assegurados no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Diante do exposto,
em consonância com o parecer ministerial
, conheço do conflito negativo de jurisdição suscitado e
JULGO-O PROCEDENTE
para reconhecer a competência da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop para processar e julgar os crimes contra a criança e o adolescente, a teor do disposto no art. 23 da Lei n. 13.431/2017.

Ao final, determino a remessa de cópia integral destes autos à Presidência desta Corte, para as providências que entender necessárias, no tocante à normatização do tema.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2021